Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-69.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000583-69.2017.8.11.0040
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em razão da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por NILCE MARIA TRASEL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.
Ainda, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
A Seguradora alega que não há o dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrido, sendo inaplicável o Verbete sumular 257, do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação foi confeccionada visando proteger os terceiros não envolvidos no acidente.
Outrossim, afirma que inexiste prova do acidente, sendo que o Boletim de Ocorrência é prova imprestável, por ser unilateral. Aduz, ainda, inexistência do nexo causal, correspondente à lesão da vítima e o sinistro.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, que seja aplicado o caput do referido dispositivo legal, fixando a verba honorária de acordo com a regra do artigo 85, §2o do mesmo digesto processual.
Contrarrazões sob o ID. 61893021, postulando pela aplicação da multa por litigância de má-fé.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual NILCE MARIA TRASEL ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGURO GERAIS e alegou que, em 29/5/2016, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou na invalidez permanente.
Realizado o exame pericial, foi constatada a invalidez permanente, avaliada em 50% (cinquenta por cento), em membro superior direito – ID. 61893021.
Após a instrução do feito, o Juiz singular acolheu em parte o pedido inicial e concedeu a indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), o que deu azo ao Apelo.
Conforme é cediço, o Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.
A disposição do artigo 7.o, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.
O entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular 257, acerca da desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
Outro não é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.
2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1798176PR. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 01/07/2019. Publicado em 02/08/2019).
De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:
AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO – DECISUM MANTIDO – ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Sendo manifestamente improcedente o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/02/2019. Publicado em 20/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).
Portanto, conclui-se que o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim obrigatória, razão pela qual a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.
No que diz respeito à falta da prova do acidente, de acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do sinistro e do dano dele decorrente. In verbis:
Art. 5.o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(...)
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.
(...)
Na hipótese, a Apelada juntou o Boletim de Ocorrência constando o relato de que trafegava em uma motocicleta quando colidiu com um veículo, sendo socorrida e encaminhada ao hospital local (Município de Feliz Natal) e em seguida transferida para o Hospital Regional de Sorrido (ID. 61892953), fato esse que condiz com os prontuários médicos, os quais apontam a data de atendimento em 29/5/2016 (dia do acidente), com o seguinte relato “Paciente sofreu queda de moto, evoluindo com fratura radio distal direito (com desvio)” (ID. 61892953 ).
Além disso, o laudo pericial confirmou que a lesão deu-se em virtude de acidente automobilístico, conforme ID. 61893010.
Nota-se, portanto, que os documentos anexados comprovam tanto o nexo causal quanto a ocorrência de acidente pessoal com veículo automotor, o qual resultou a lesão permanente da Recorrida, em membro superior direito, de modo que não há falar em inexistência do dever de indenizar.
De qualquer sorte, para que não paire dúvidas lançadas pela empresa Apelante, que insiste em apontar, mesmo após resposta do Laudo Pericial, tratar-se de acidente ocorrido na residência da Apelada (ID. 61892954), vislumbra-se que o trecho retirado para sustentar seus argumentos se relaciona ao prontuário de evolução do estado de saúde da paciente, e, portanto, dentro do contexto probatório é nítido que se trata de erro de escrita pela Assistente de Enfermagem.
Em relação às verbas de sucumbência, o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, a Autora da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo reconhecido a quantia de aproximadamente 5 (cinco) mil reais.
Impende frisar que embora a Autora indique o montante máximo para fins de recebimento do seguro obrigatório à época (R$ 13.500,00), a fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial, a qual postulou em sua exordial.
Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da parte Apelante, tampouco na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
É assente que para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba alimentar no valor indicado acima, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Por derradeiro, quanto à litigância de má-fé postulada pela Apelada, o artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil consagra: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Entrementes, observo que a parte Recorrente não reproduz os argumentos trazidos na contestação, tampouco sustenta tese incongruente com a matéria em comento, e que embora pretenda validar uma anotação do prontuário em detrimento das demais provas colhidas – no sentido de que o acidente ocorreu na residência da Apelada –, apenas está exercendo de forma regular (e não abusiva) o primado constitucional à ampla defesa, pelo que deixo de aplicar a multa do artigo em comento.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 08 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora